Tribunal: TJSP
Processo: 2082695-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Julgamento conjunto com Agravo de Instrumento no 2082766-42.2024. Ação de exigir contas. Recurso interposto contra a r. decisão que saneou o feito e especificou as despesas que devem ser mantidas e excluídas da prestação de contas. Despesas com linhas de telefone fixo. Excluídas, pois o imóvel estava vazio, portanto, desnecessária a manutenção das linhas telefônicas por

Ementa:
Agravo de instrumento. Julgamento conjunto com Agravo de Instrumento no 2082766-42.2024. Ação de exigir contas. Recurso interposto contra a r. decisão que saneou o feito e especificou as despesas que devem ser mantidas e excluídas da prestação de contas. Despesas com linhas de telefone fixo. Excluídas, pois o imóvel estava vazio, portanto, desnecessária a manutenção das linhas telefônicas por mais de um ano. Mantidas na prestação de contas as contas de energia elétrica. Cotas condominiais comprovadamente pagas pelo réu deverão ser mantidas na prestação de contas. Prematura a exclusão das despesas com limpeza do imóvel. Necessária a produção de provas para apuração do valor efetivamente pago a esse título. Decisão parcialmente reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.